Tribunal: TJDFT
Processo: 0008235-25.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0008235-25.2016.8.07.0001 RECORRENTE: PAULO HENRIQUE FRANCA SILVA RECORRIDO: JOSE ANTONIO BARBOSA FILHO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CÍVEIS. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADO. CONDOMÍNIO IRREGULAR. MELHOR POSSE. INSTALAÇÃO DE CÂMERA DE VIGILÂNCIA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. REDUÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ. CONFIGURADA. VALOR RAZOAVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VEDAÇÃO A REFORMATIO IN PEJUS. 1. O indeferimento da oitiva de testemunha, que antes de depor ouve o depoimento do réu, encontra amparo nos artigos 385, § 2o, e 456, caput, do CPC, e não configura cerceamento de defesa, sobretudo quando outros elementos colhidos na instrução processual mostram-se suficientes para embasar o convencimento do Juiz. 2. A disputa possessória sobre lote situado em condomínio irregular deve se pautar na verificação de quem exerce a melhor posse de fato. 3. É incabível a reintegração de posse se demonstrado que o postulante nunca a exerceu sobre o lote controvertido, não tendo sequer conseguido o recadastramento da sua unidade, na via administrativa e na via judicial. 4. De outro lado, comprovado que a parte ré obteve o seu recadastramento, exercendo a posse sobre o bem de forma pública e duradoura, tornando-se inclusive responsável pelo pagamento das obrigações condominiais e tributárias, deve-lhe ser assegurada a proteção possessória postulada. 5. A instalação de câmera de vigilância, com gravação em vídeo, voltada à residência da parte adversa, atinge a sua privacidade e intimidade em grande magnitude, a impor a reparação dos danos morais causados, mormente porque o fato teve evidente intenção e capacidade de causar temor e intranquilidade à vítima. O valor arbitrado, no entanto, deve observar critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem assim a situação econômica das partes e a gravidade da lesão. 6. A alteração da verdade dos fatos configura litigância de má fé, a impor a multa correspondente, que deve ser fixada de forma proporcional e razoável a conduta praticada e dentro dos parâmetros e limites estabelecidos no artigo 81 do CPC. 7. Incabível a alteração do valor dos honorários, se a sua correção implicar em importe inferior ao arbitrado e, portanto, em situação pior para o apelante, em respeito ao princípio da reformatio in pejus. 8. Deu-se parcial provimento ao recurso do autor-reconvindo e negou-se provimento ao recurso do reconvinte. O recorrente aponta violação aos artigos aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 373 do CPC, alegando cerceamento de defesa, em razão do indeferimento de oitiva de testemunha, indispensável a demonstração de sua posse e do respectivo esbulho; b) artigos 1.196, 1.228, §§ 4o e 5o, 1.238, todos do Código Civil, 560 e 562, ambos do Código de Processo Civil, defendendo exercer a melhor posse sobre o lote em questão, conforme restou revelado pelo laudo técnico; c) artigos 186 e 927, ambos do CC, 79, 80 e 81, todos do CPC, sustentando a inexistência de litigância de má-fé e de dano moral, bem como a exorbitância do valor indenizatório e da multa aplicada. Requer efeito suspensivo ao recurso e que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Cassius Ferreira Moraes, OAB/DF 34.276. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade ao artigo 373 do CPC, pois a turma julgadora decidiu que os demais elementos de provas colhidos na instrução processual mostram-se suficientes para embasar o convencimento do Juiz. Assim, rever tal assertiva encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo enunciado de Súmula obsta o seguimento do recurso quanto à suposta ofensa aos artigos 1.196, 1.228, §§ 4o e 5o, 1.238, 186 e 927, todos do CC, 560, 562, 79, 80 e 81, todos do CPC, porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, e acolher as teses recursais demandaria o reexame de fatos e provas. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), tem-se permitido a sua concessão, em casos excepcionalíssimos, desde que se vislumbre o perigo na demora do provimento jurisdicional requerido e a fumaça do bom direito, relacionando-se este último requisito diretamente ao exame da probabilidade de êxito da tese que constitui o mérito do apelo excepcional, após, por óbvio, ultrapassados todos os pressupostos genéricos e especiais de admissibilidade. Vejam-se: AgRg na TutPrv no REsp 1914065/PR, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, DJe 2/3/2021; AgInt na Pet 13.233/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 17/2/2021. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o apelo especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência de requisito fundamental para a atribuição de efeito suspensivo. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, em atenção ao ID 29962973-Pág. 1, determino que as publicações referentes à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Cassius Ferreira Moraes, OAB/DF 34.276. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003